Tribunal: STF
Processo: ARE 1560836
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Sistema de cotas. Banca de Heteroidentificação. Autodeclaração. Precedentes. Agravo regimental desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Estado do Ceará contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com base na jurisprudência desta Corte. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, após a anulação de banca de heteroidentificação por falta de razão, a autodeclaração do candidato prevalece ou se há a necessidade de nova avaliação.



    III. Razões de decidir



    3. A decisão agravada não afastou a possibilidade da heteroidentificação, mas anulou a decisão por falta de fundamentação clara e objetiva, fazendo prevalecer a autodeclaração da candidata. Reitera-se ainda que a jurisprudência desta Corte permite a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme estabelecido na ADC 41.



    4. Ainda, a respeito do pleito de requalificação jurídica dos fatos, a decisão embargada assentou que a conclusão do Tribunal de origem decorreu de avaliação minuciosa do acervo probatório, não cabendo a esta Suprema Corte atribuir interpretação diversa sem adentrar novamente os elementos de prova. Eventual revisão desse juízo demandaria, mais uma vez, a reapreciação dos fatos, vedada nesta instância conforme a Súmula 279.



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



_________